Tribunal: TJDFT
Processo: 0717331-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. PROTESTO DE DÍVIDA. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão declaratória de inexistência de débitos, condenatória de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais, em virtude de protesto de dívida decorrente de suposta fraude em cartão de crédito. Recursos do autor e do réu visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Preliminar. Litispendência. Na forma do art. 337, §3° do CPC, há litispendência quando se repete a ação que está em curso. Em consulta ao sistema do PJE, foi identificada a existência de outra ação com possível semelhança com presente demanda, autuada sob o no 0717336-58.2020.8.07.0016. Entretanto, não há litispendência entre os processos, tendo em vista que são distintas as partes, a causa de pedir e o pedido. Enquanto naquele processo é discutida a existência de débito referente ao cartão de crédito final 0470, vinculado ao contrato no 001433688550000, no valor de R$ 6.372,27, na presente demanda a causa de pedir é fundada em fraude de cartão de crédito final 5766, vinculado ao contrato 11213482 (ID 20407952 - Pág. 1), com dívida protestada no valor de R$ 843,18. Não há, pois, identidade entre as ações e, portanto, inexiste litispendência entre elas. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de cartão de crédito. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Em janeiro de 2020, após receber ligações de cobrança, a autora constatou a existência de uma dívida em seu nome, referente a gastos efetuados em cartão de crédito, com o final 5766, o qual alega desconhecer o débito, supostamente fraudulento. Aduz ainda que a dívida, no valor de R$ 843,18, vinculada ao contrato n° 11213482, foi protestada no cartório de Leopoldina/AL (ID 20407951). Nesse ponto, não houve impugnação dos réus acerca da ilegitimidade da dívida, de modo que não há controvérsia de que a contratação decorreu mediante fraude. Desse modo, sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, os réus devem responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ.
4 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Protesto indevido. É devida indenização por danos morais em razão de Protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/09/2018). O documento de ID 20407951 comprova que a dívida, em nome da autora, foi protestada no Cartório de Leopoldina/AL. Cabível, portanto, indenização por danos morais.
5 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Tendo em vista o valor do débito protestado (R$ 843,18), o montante fixado na sentença para a indenização (R$ 3.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
6 – Obrigação de fazer. Possibilidade. Na forma do art. 26 da Lei n. 9.492/97, cabe ao devedor interessado a promoção da baixa no cartório competente, após o pagamento ou negociação da dívida. O caso em exame, contudo, não se enquadra na previsão da norma, pois, por decorrer de fraude, risco do fornecedor, o alegado devedor não está obrigado a quitar ou a negociar. O dever de promover a baixa é do fornecedor, em razão do risco da atividade. Ademais, por se tratar de cartório distante do domicílio do consumidor, a promoção da baixa é onerosa para este. Destaque-se, de outra parte, que a execução específica da obrigação pode ser feita por ofício do juízo de origem, ou pela autora, medidas que melhor atendem ao princípio da efetividade do processo, cabendo ao réu arcar com as despesas respectivas.
7 – Astreintes. Fixação de limite máximo. A multa, fixada no valor de R$50,00 por dia, não se mostra exagerada, de modo que se mantém. De outra parte, fixa-se o limite de R$1.500,00. Sentença que se modifica, em parte, apenas quanto ao limite de multa incidente sobre a obrigação de fazer.
8 – Recursos conhecidos e providos, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca.

W